Tribunal: TJPA
Processo: 0864124-98.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864124-98.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA CAVALCANTI

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO, ACRESCIDA DE ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE TURNO NOTURNO, ABONO HPS E HPSM,
E DE ABONO AMAT. AFASTADA. VERBAS QUE NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO
. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A apelante interpôs Recurso de Apelação, no qual alegou que o magistrado não considerou na “remuneração” as verbas de caráter não permanente, contrariando legislação pertinente, e ainda, que não foram descritas quais parcelas transitórias deveriam ser excluídas, dando margem ao recorrido de retirar parcelas de natureza alimentar. Ao final, requereu a reforma parcial da sentença.

2.

No que tange aos adicionais de turno noturno recebidos pela apelante, estes possuem caráter
pro labore
, ou seja, constituem verba de natureza transitória, que se destina a compensar encargos decorrentes da prorrogação do trabalho noturno durante o período efetivamente trabalhado pelo servidor, razão pela qual não incorporam automaticamente a remuneração.

3.

Ademais, no
que tange ao adicional de insalubridade, verifica-se que este não integra a remuneração, por tratar-se também de parcela de natureza transitória, conforme se extrai do parágrafo único do art. 67 da Lei Municipal nº 7.502/90;

4.

Da análise dos dispositivos citados se infere que o Abono AMAT será concedido aos funcionários da área de saúde, lotados em órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, concedida ao servidor tão somente, enquanto estiver exposto ou submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento, de modo que o abono AMAT possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir.

5.

Acerca das gratificações como abono HPS e HPSM, trata-se de gratificação denominada de HPS, fixada na Lei Municipal nº 7.781/1995 e que determina o pagamento da vantagem aos servidores da área de saúde lotados no Pronto Socorro Municipal, mas, de todo modo, tal gratificação também possui caráter transitório vinculada ao efetivo exercício da atividade laboral, portanto, é indevida a sua incorporação por qualquer circunstância ante a ausência de expressa previsão legal.

6.

Diante disso, verifica-se que, de fato, as verbas de caráter transitório, como por exemplo: insalubridade, adicional de turno, abonos HPS e HPSM, não devem ser concedidas durante o afastamento, tendo-se em vista que o seu pagamento se condiciona à efetiva ocorrência do fato gerador, enquanto o servidor estiver em atividade

7.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Maria de Nazaré da Silva
Cavalcanti em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar contra ato do Prefeito Municipal de Belém, julgou parcialmente procedentes os pedidos realizados em exordial, determinando que fosse garantido o afastamento da Impetrante do exercício das funções de seu cargo enquanto aguarda a conclusão de seu processo de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração, não abarcando o termo “remuneração” as verbas de caráter não permanente (verbas transitórias ou
propter laborem
).

Na inicial, a autora informa que foi nomeada para o cargo de agente de

administração em 11/07/1991, devido aprovação em concurso público, e que em 14/08/2019 requereu aposentadoria voluntária, no entanto, afirma que após 03 (três) meses de processo administrativo, não obteve nenhuma resposta do Município de Belém quanto ao deferimento ou indeferimento da aposentação. Informa ainda que requereu junto com o pedido de aposentadoria seu afastamento das atividades laborais, após 91 dias do protocolo do requerimento.

Alega, ainda, que algumas vantagens com características transitórias, tais como

insalubridade, adicional de turno, abono HPS e HPSM, entre outras, são recebidas nos

proventos de aposentadorias de alguns servidores que laboraram na área da saúde, razão pela qual afirma que tais vantagens devem ser incorporadas em seus proventos inativos.

Assim, pugnou pelo seu afastamento das atividades laborais sem prejuízo de sua

remuneração ou determine que se conclua o processo administrativo em 30 (trinta) dias. (Id n° 3877097).

Em decisão interlocutória, o juízo de 1º grau concedeu a liminar pleiteada (Id n°

3877108).

O Ministério Público em sede de 1º grau se manifestou pela concessão parcial da

segurança. (Id n° 3877119).

Em sentença, o juízo de piso julgou parcialmente procedente a ação. (Id n° 3877120).

A impetrante interpôs Recurso de Apelação, no qual alegou que o

magistrado não considerou na “remuneração” as verbas de caráter não permanente,

contrariando legislação pertinente, e ainda, que não foram descritas quais parcelas

transitórias deveriam ser excluídas, dando margem ao recorrido de retirar parcelas de

natureza alimentar. Ao final, requereu a reforma parcial da sentença (Id n° 3877124).

Em contrarrazões, a parte apelada refutou as argumentações da apelante,

pugnando pela manutenção da sentença. (Id n°3877128).

O Ministério Público emitiu pronunciamento pelo desprovimento do recurso. (Id n°
4402089
)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A apelante interpôs Recurso de Apelação, no qual alegou que o

magistrado não considerou na “remuneração” as verbas de caráter não permanente,

contrariando legislação pertinente, e ainda, que não foram descritas quais parcelas

transitórias deveriam ser excluídas, dando margem ao recorrido de retirar parcelas de

natureza alimentar. Ao final, requereu a reforma parcial da sentença.

A apelante afirma que o Município paga administrativamente nos proventos

de todos os servidores da área da saúde, gratificações como: adicional de insalubridade,

periculosidade, adicional de turno e noturno, abono HPS e HPSM entre outras.

Cumpre salientar que a presente matéria se trata de vantagem pecuniária de

servidor público, a qual, denominada como gratificação, embora tenha natureza

remuneratória, mas não tem caráter habitual.

Nos termos da Lei nº 7.502/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos de Belém, as gratificações de caráter eventual não integram a remuneração:

Art. 53 - Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais

vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício

de cargo público.

Parágrafo único - As indenizações, auxílios e demais vantagens ou

gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Sendo assim, verifica-se que a apelante requer a incorporação em seus proventos inativos de verbas que possuem caráter eventual e não integram sua remuneração.

No que tange aos adicionais de turno noturno recebidos pela apelante, estes

possuem caráter
pro labore
, ou seja, constituem verba de natureza transitória, que se

destina a compensar encargos decorrentes da prorrogação do trabalho noturno durante o

período efetivamente trabalhado pelo servidor, razão pela qual não incorporam

automaticamente a remuneração.

Ademais, no
que tange ao adicional de insalubridade, verifica-se que este não integra a remuneração, por tratar-se também de parcela de natureza transitória, conforme se extrai do parágrafo único do art. 67 da Lei Municipal nº 7.502/90, que estabelece:

IBILIDADE.
NATUREZA PROPTER LABOREM NÃO EXTENSIVA AOS SERVIDORES QUE PASSAM A INATIVIDADE
. 1- Entendo que a gratificação pleiteada possui natureza transitória, pessoal e propter laborem, não integrando os proventos de aposentadoria, eis que a norma de regência é clara no sentido de ser devida aqueles funcionários de área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. 3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.00342307-77, 185.221, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIO QUE
NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
. I - A
gratificação salarial HPS
é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. A Lei 7.781/1995 instituiu e disciplinou o HPS. A impetrante, ora agravante, recebia a vantagem pecuniária enquanto servidora pública municipal ativa da área de saúde, porém, quando requereu pedido de aposentadoria, deixou de receber a gratificação.
II - O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório,
vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém. III. A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja. IV. A agravante foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria. Dessa forma, resta nítido que a recorrente não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS, e mesmo que, ainda, estivesse afastada em processo de aposentadoria também não teria direito ao recebimento da referida gratificação. V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.04319780-65, 181.537, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10).

Por fim, importante dizer que muito embora a apelante tenha recebido as verbas questionadas no recurso ao longo dos anos, tal fato não afasta o caráter de provisoriedade da verba e a torna vantagem pecuniária de natureza salarial, de modo que a vantagem de caráter eventual não integra a remuneração do servidor.

Nessa linha, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade.
As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos
". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)

(STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Diante disso, verifica-se que, de fato, as verbas de caráter transitório, como por

Art. 67 - O funcionário que fizer jus às gratificações de insalubridade e de periculosidade deverá optar por uma delas, não sendo permitida a acumulação.

Parágrafo Único - O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Nesse sentido, colaciono precedente da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES.
MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE
INSALUBRIDADE
E AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESCABIMENTO. VANTAGENS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA.3335118, 3335118, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-21).

Desta feita, resta claro que a apelante não faz jus ao recebimento de tal vantagem em seus proventos inativos.

Quanto ao Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde-AMAT que foi instituído pelo Decreto Municipal 44.184/2004:

Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal;

Art. 2º - Os integrantes dos grupos ocupacionais de nível elementar, de nível médio e de nível superior, exceto médicos e odontólogos receberão abono de acordo com o local de trabalho, observados os seguintes valores:

§ 1º Os funcionários de que trata este artigo terão jornada de trabalho de trinta e seis horas, das quais trinta horas serão trabalhadas e seis horas integrarão um banco destinado à cobertura de plantões necessários às Unidades de Saúde e à participação em eventos ligados à proteção à saúde da comunidade.

(...)

Art. 7º - O Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT será pago nas seguintes situações:

I – férias;

II – casamento;

III – luto;

IV – licença maternidade;

V – licença paternidade;

VI – licença para tratamento de saúde de até trinta dias;

VII – no recebimento do décimo terceiro salário;

VIII – licença prêmio. (grifo nosso)

§ 6º. As verbas comumente chamadas abonos 192, HPS e GAET só terão seus pagamentos mantidos para os servidores efetivos que ingressarem através de concursos públicos realizados até o ano de 1998, sendo condição aditiva do recebimento a permanência dos servidores nas unidades beneficiadas com esses créditos adicionais.

Da análise dos dispositivos citados se infere que o Abono AMAT será concedido aos funcionários da área de saúde, lotados em órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, concedida ao servidor tão somente, enquanto estiver exposto ou submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento, de modo que o abono AMAT possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir.

Desta feita, ao passar para a inatividade, o funcionário público municipal deixa de fazer jus à parcela ora requerida, vez que se trata de benefício que possui natureza temporária e transitória (
propter laborem
), devido apenas aqueles funcionários ativos da área da saúde do Município de Belém.

Acerca das gratificações como abono HPS e HPSM, trata-se de
gratificação denominada de HPS, fixada na Lei Municipal nº 7.781/1995 e que determina o

pagamento da vantagem aos servidores da área de saúde lotados no Pronto Socorro
Municipal, mas, de todo modo, tal gratificação também possui caráter transitório vinculada ao efetivo exercício da atividade laboral, portanto, é indevida a sua incorporação por qualquer circunstância ante a ausência de expressa previsão legal.

A respeito da incorporação de verbas de caráter pessoal e provisórias, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento na ocasião de julgamentos de casos análogos ao dos autos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES. MANUTENÇÃO DA
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE
E AUXÍLIO TRANSPORTE. DESCABIMENTO.
VANTAGENS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NESSE PONTO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR. ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE. PECÚNIA CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL AOS SERVIDORES DA SAÚDE. PARCELA DE NATUREZA PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro). Belém, 22 de abril de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJ-PA - AI: 08081850320188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSS

exemplo: insalubridade, adicional de turno, abonos HPS e HPSM, não devem ser

concedidas durante o afastamento, tendo-se em vista que o seu pagamento se condiciona à efetiva ocorrência do fato gerador, enquanto o servidor estiver em atividade

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos
.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2022